Tribunal: STF
Processo: Rcl 89632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Edison Nerasti , em 19.1.2026, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG pelo qual, no Processo n. 0005722-80.2025.8.13.0105, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.

2. O reclamante afirma que “não teve acesso às mídias originais contendo a íntegra dessas provas [extração de dados do celular de Jheison Alves Cancilieri, oitivas e interrogatórios realizados na fase policial]. O acesso foi limitado às peças digitalizadas no sistema PJe (Denúncia e Relatórios Policiais em PDF), que contêm apenas fragmentos selecionados pela acusação” (fl. 4, e-doc. 1).

Destaca que, “negar o acesso a esse arquivo bruto (raw data) é negar o acesso à própria fonte de prova. Se a acusação tem acesso ao ‘todo’ para selecionar o que lhe convém, a defesa deve ter acesso ao mesmo ‘todo’ para buscar elementos de contraprova, sob pena de violação insanável à paridade de armas” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera haver violação ao art. 2º da Resolução n. 408/2021 do Conselho Nacional de Justiça que “obriga os tribunais a manterem repositórios digitais (RDC-Arq) para garantir o acesso das partes a arquivos de grande porte que não suportados pelo PJe” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para SUSPENDER o curso da Ação Penal nº 0005722-80.2025.8.13.0105 em trâmite na 1ª Vara Criminal de Governador Valadares/MG (especificamente em relação ao Reclamante Antonio Edison Nerasti) e do Processo Administrativo junto à Polícia Federal de Campinas - SEI 08351.002019/2025-89, bem como suspender/devolver o prazo de, pelo menos 10 dias após carga das mídias digitais, para possibilitar a realização da auditabilidade, para apresentação da Resposta à Acusação (Art. 396-A CPP), até o julgamento final desta Reclamação;
b) A notificação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo legal; 
c) A vista dos autos à Procuradoria-Geral da República; 
d) No mérito, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para: 
1. Confirmar a liminar e cassar o ato reclamado (omissão/negativa de acesso); 
2. Determinar ao Juízo de origem que disponibilize à defesa, de forma imediata e integral, todas as mídias digitais, extrações forenses de dados (arquivos brutos/nativos de celulares e nuvens), através de cópia em dispositivo físico e gravações audiovisuais de oitiva produzida na investigação quando ouvido em Termos de Declarações pelo Delegado de Polícia Federal, pois ausente no caderno judicial, preferencialmente mediante link de acesso (conforme Res. 408/2021 CNJ) ou; 
3. Determinar a reabertura do prazo legal para a apresentação da Resposta à Acusação, a contar da data da efetiva disponibilização do material integral à defesa” (fls. 7-8, e-doc. 1).

3. Em 21.1.2026, o Ministro Alexandre de Moraes, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada quanto à suposta violação à Súmula Vinculante n. 14 (e-doc. 20). 

4. Em 29.1.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Com efeito, os elementos probatórios que fundamentaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público encontram-se integralmente disponibilizados à Defesa, assegurando-se a necessária paridade de armas. 
Especificamente quanto à prova digital questionada, esclarece-se que: 1) o relatório pericial do dispositivo celular de onde foi extraído o diálogo atribuído ao reclamante já se encontrava juntado aos autos, antes mesmo da notificação da Defesa, contendo descrição minuciosa dos procedimentos adotados na coleta, extração e análise do vestígio digital; 2) o relatório técnico de extração dos dados do aparelho celular de JHEISON ALVES CANCILIERI, contendo os códigos hash correspondentes aos arquivos extraídos, encontra-se regularmente disponibilizado nos autos, possibilitando a verificação da integridade e autenticidade dos dados; 3) a metodologia empregada na extração e no tratamento dos dados, incluindo a indicação da ferramenta utilizada (Cellebrite) e das etapas técnicas observadas, está detalhadamente descrita nos Relatórios Técnicos identificados sob os IDs 10571060948, 10571060949, 10571060950, 10571060951 e 10571028723, páginas 2/4), de forma suficiente para a aferição da regularidade da cadeia de custódia. 
Dessa forma, salvo melhor juízo, não se verifica qualquer restrição indevida de acesso aos elementos já documentados nos autos, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 14. 
A Defesa teve pleno acesso aos elementos de convicção utilizados pela acusação, sendo certo que os próprios requerimentos defensivos demonstram conhecimento técnico do conteúdo probatório, afastando qualquer alegação concreta de prejuízo. Aplica-se, portanto, o princípio dopas de nullité sans grief, inexistindo demonstração de efetivo cerceamento apto a ensejar nulidade. 
O reclamante requereu, ainda, o sobrestamento do Inquérito Policial e do Processo Administrativo de Cassação de Registro de Arma de Fogo (CRAF). O pleito foi indeferido, uma vez que as instâncias penal e administrativa são independentes, inexistindo relação de prejudicialidade automática entre elas, conforme entendimento precedente do Superior Tribunal de Justiça. {STJ, 1ª Seção, MS 18.090/DF, Rei. Min. Humberto Martins, j. 08/05/2013). 
Além disso, salvo melhor juízo, não compete a este Juízo criminal determinar a suspensão de procedimento administrativo em trâmite perante a Polícia Federal, sob pena de indevida ingerência na esfera administrativa e violação ao princípio da separação e independência das instâncias. Eventual pedido de suspensão deve ser formulado no âmbito do próprio processo administrativo. 
Também foi indeferido o pedido de suspensão da contagem do prazo para apresentação da defesa preliminar, porquanto os relatórios periciais, os códigos hash e a metodologia de extração encontram-se devidamente disponibilizados nos autos, inexistindo qualquer obstáculo ao exercício do direito de defesa. 
Ressalte-se, ademais, que se trata de manifestação obrigatória, não sujeita à preclusão, e que a Defesa demonstrou pleno conhecimento do conteúdo probatório ao longo de suas manifestações. 
Quanto a mídia referente ao depoimento prestado em sede policial, na presente data, foi determinado por este juízo que a secretaria certifique a disponibilização do arquivo audiovisual referente depoimento extrajudicial de ID 10571064436, p. 37/38 à defesa, sem prejuízo de eventual requisição à autoridade policial para envio, caso não conste nos autos. Merece desta que o fato de que as informações e provas coletadas na fase extrajudicial são elementos de convicção para o oferecimento da denúncia e servem como subsídio para a fase processual. 
Assim, a suposta ausência da mídia audiovisual do depoimento extrajudicial do reclamante não configura prejuízo concreto e insanável na fase que justifique a suspensão do processo. 
Por fim, cumpre reiterar que o feito envolve 27 (vinte e sete) réus, com elevada complexidade fática e processual, e que os requerimentos do reclamante foram devidamente apreciados na presente data, juntamente com as demais questões pendentes nos autos, conforme decisão que segue anexada às informações ora prestadas” (e-doc. 33).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Tendo sido assegurado o acesso à Ação Penal n. 0005722-80.2025.8.13.0105 à defesa constituída do reclamante, esta reclamação está prejudicada.

Diferente do informado pela defesa, o juízo reclamado assentou, em decisão de 28.1.2026, que o relatório pericial encontra-se integralmente juntado aos autos, assim como os códigos hash correspondentes, e que descabe a suspensão de procedimento investigativo pelo juízo reclamado apenas por haver ação penal em andamento (e-doc. 44).

Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente.

6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora